Tribunal: CARF
Processo: 13629.000689/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000689/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.431 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
TETUM DECORAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA.
Nos termos do artigo 29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006, a exclusão
de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando houver
falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Discute-se nos autos o Ato Declaratório Executivo (“ADE”) no 05/2011 (fls. 32 do
e-processo), proferido com esteio no Despacho Decisório no 80/2011 (fls. 29/31 do e-processo),
o qual formalizou a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, com base no artigo 29, VIII,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000689/2011-06
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000689/2011-06

da Lei Complementar no 123/2006, combinado com o artigo 5o, VIII, da Resolução do Comitê
Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (“CGSN”) no 05/2011.
Segundo consta do mencionado despacho, analisando um requerimento de
reembolso de INSS, a Receita Federal identificou pelo livro caixa do contribuinte a ausência do
registro contábil da sua movimentação bancária no período entre maio a dezembro de 2008.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou que a
existência de um erro no programa no momento da impressão do livro caixa causou a ausência
da referida escrituração da movimentação bancária. Enviou, assim, junto com a sua defesa, o
livro caixa no 02, com 77 folhas, numeradas de 0001 a 0077, do período de 01/07/2007 a
30/04/2011 com toda a escrituração bancária escriturada (fls. 36/112 do e-processo).
Em sessão de 06/06/2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. A exclusão de ofício do Simples Nacional dar-se-á quando a
empresa incorrer em um ou mais dos incisos doa art. 29 da LC 123/2006.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 115/116 do e-processo):
O contribuinte pretende seja analisado um novo Livro Caixa, diferente daquele
apresentado, quando do procedimento que antecedeu à elaboração do ADE em tela, sob
o argumento da possibilidade de “erro do programa” na hora da impressão.
Desnecessário se torna apontar todas as diferenças existentes entre o Livro Caixa
apresentado inicialmente e o novo Livro Caixa que instruiu a Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista que o contribuinte tem conhecimento das divergências.
Não há que se aceitar o novo Livro Caixa apresentado, já que o contribuinte apenas
alega que pode ter havido “erro do programa”, sem, no entanto, trazer à colação a
comprovação de tais possíveis erros que justificassem a falta da movimentação bancária
da empresa no Livro anteriormente apresentado, fato motivador da exclusão do Simples,
que, como visto, não foi afastado.
São meras alegações, sem nenhuma prova, repise-se, e alegar e não provar é não alegar.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando a existência
do erro e alegando não haver em momento algum agido de má fé.
É o relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000689/2011-06

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
18/06/2012 (fls. 119 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
16/07/2012 (fls. 120 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Embora o contribuinte tente fazer parecer que tudo não passou de um problema no
momento da impressão do seu livro caixa, tal alegação é facilmente refutada pelo simples
confronto dos documentos acostados aos autos em momentos diferentes.
Veja-se, por exemplo, que o livro caixa entregue “incompleto” após a resposta à
intimação apresenta um saldo em 31/01/2008 de R$ 34.539,26, ao passo que o livro caixa
entregue junto com sua manifestação de inconformidade conta com um saldo de R$ 58.815,66
para essa mesma data. É óbvio que houveram alterações nos lançamentos efetuados.
E isso se constata em lançamentos efetuados por todo o ano-calendário de 2008.
Por isso, independente do mérito de tais modificações, já não é possível crer que
tudo não passou de um problema de impressão do documento. Em verdade, houve verdadeira
alteração no documento.
O artigo 29, VIII, da LC no 123/2006 é expresso ao determinar a exclusão da
empresa na hipótese de constatada a falta de escrituração do livro caixa ou ainda quando tal
escrituração não permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.431 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000689/2011-06

Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital